Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-31.2018.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000400-31.2018.8.11.0051
APELANTE: MARIONILDES MARTINS DE SIQUEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Ante o pedido formulado pela Recorrente, de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sob a alegação de hipossuficiência, determino a intimação desta, para que, no prazo de cinco (5) dias, junte a última declaração de Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, ou qualquer outro documento capaz de comprovar a sua alegada “carência” para arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora